Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações de preclusão consumativa e inovação recursal, suscitadas nas contrarrazões (ID 76328417). Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102